Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. IFOOD. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS. PROVA. AUSÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 435 do CPC/15 é admitida, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documento, desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte.
2. O art. 373 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao Réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.
3. No contrato de prestação de serviços firmado entre o Autor/Restaurante e o Réu/Plataforma Eletrônica (IFOOD), demonstrada a previsão contratual de compensação mensal dos valores adiantados em contratos acessórios e dos respectivos encargos contratuais (mensalidades e taxas) com o produto das vendas do restaurante, e ausente a prova de violação contratual por parte do Réu, impõe-se a improcedência do pedido de pagamento de quantias supostamente descontadas de modo indevido da receita auferida pelo restaurante com o produto das vendas.
4. Apelação conhecida e provida.